Tribunal: TJMT
Processo: 0009772-02.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009772-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDA DE SOUSA CASTRO - CPF: 334.528.301-87 (APELADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 082.711.351-04 (APELADO), A W W LOPES - CNPJ: 16.641.179/0001-04 (APELANTE), AARON WESLEY WILBER LOPES - CPF: 014.527.451-96 (APELANTE), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (APELANTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), AARON WESLEY WILBER LOPES - CPF: 014.527.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), A W W LOPES - CNPJ: 16.641.179/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECADÊNCIA – FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – REJEITADA – MÉRITO – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO COM FALHAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.

A negligência das demandadas extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores, cuja quantia foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009772-02.2017.8.11.0004

APELANTE:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP

APELADOS:

DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 3ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
nº. 0009772-02.2017.8.11.0004
,
ajuizada por
DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA
e
ALDA DE SOUSA CASTRO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, para, dentro do prazo de 04 (quatro) meses, a contar do trânsito em julgado desta sentença, substituir a piscina e os acessórios por outros de mesmo modelo e valor, suportando todos os custos de retirada e instalação.

No mesmo ato, consignou ainda que deve ser observado que, caso não o façam no prazo assinalado, a obrigação converter-se-á automaticamente em perdas e danos, devendo as demandadas pagar aos autores os valores gastos na aquisição do bem, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora; bem como ao pagamento de R$20.503,47 (vinte mil, quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos), título de reparos dos vícios da obra, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; ainda o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que é parte ilegítima, pois “
é mera detentora de marca de piscinas, a qual não vende, não fabrica produtos, muito menos presta serviços de entrega e/ou instalação de piscinas ou produtos, tampouco participa de qualquer relação comercial com consumidores
” (sic).

Afirma que “
existem regras a serem cumpridas pelo franqueado. Entretanto, o cumprimento dessas regras não significa corresponsabilidade, o que é vedado pela própria natureza do contrato de franquia
” (sic), pois o objeto deste contrato é tão somente o fornecimento de know how, relativo à atividade e autorização de uso de marca.

Aponta que “
além da reclamação ter sido mencionada no período de instalação dos produtos, qual seja, no ano de 2014, também recorreram ao SAC, em janeiro do ano de 2015, alegando que não obtiveram qualquer solução, motivo pelo qual, teriam 90 dias para ingressar com a presente demanda, o que não ocorreu
” (sic).

Salienta, no que tange a casa de máquinas, que os demandantes trocaram e adulteraram a tampa de fábrica “
que possuía coloração branca e dispositivo para refrigeração do equipamento, fato este que não foi levado em consideração pelo r. Juízo a quo
” (sic). Ressalta também que está toda enferrujada, portanto, “
caso haja adulteração de componentes vindo de fábrica, não pode o consumidor pleitear a reparação por danos advindos de conduta sua
” (sic).

Defende “
no que tange as placas solares, os produtos NÃO são da marca iGUi, desconhecendo completamente o modus operandi do funcionamento das mesmas, não possuindo expertise sobre este produto, razão pela qual não pode ser condenada por vício do produto/serviço que não é de sua marca
” (sic).

Explica que, segundo os autores, “
eles possui um piscineiro que realiza a manutenção da piscina”, pois “não possui a expertise necessária para utilização do quadro de comando”, de modo que entende que “os vícios elencados são oriundos de ato do consumidor/terceiro
” (sic).

Descreve quanto aos danos morais que “
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO IN RE IPSA, pois que inexiste para os apelados qualquer abalo emocional que justifique a indenização pleiteada
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reconhecida a decadência e/ou ilegitimidade passiva da ora apelante ou a improcedência do pedido inicial ou a redução da indenização arbitrada (Id. 204517153).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o fato da Requerida ser franqueadora não a isenta de obrigações, pelo contrário
”, pois “
a utilização da marca é o fator que atrai o consumidor, que acreditando na credibilidade e qualidade afirmada na compra e contratação do serviço, escolhe contratar tal empresa pela credibilidade da marca franqueada
” (sic).

Explana que não há falar em decadência do direito postulado, uma vez que tentou por diversas vezes contato com a empresa ré, porém sem sucesso.

Por outro lado, menciona que “
o prazo decadencial de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, CDC) não interfere no prazo prescricional de exigir indenização decorrente do vício do serviço (art. 27, CDC)
” (sic).

Informa que “
a casa de máquina, bem como demais equipamentos estão há quase 10 anos aguardando instalação, os Apelados fizeram o possível para manter a integridade de cada acessório
” (sic).

Noticia que “
quando assinaram contrato com a empresa, não tinham como saber que a placa solar não era da marca oficial IGUI, visto que tal acessório foi apresentado pela empresa franqueada
” (sic).

Argumenta que “
demonstraram nos autos a situação que sofreram, apresentaram provas robustas que confirmam a veracidade de suas alegações, ao contrário da Requerida que apenas tem intenção de se esquivar da responsabilidade que sabe que tem
” (sic).

Esclarece que
“a ausência de honra ofendida, vergonha ou dor moral intensa não são os únicos critérios para a caracterização de danos morais. No caso em questão, a parte recorrida experimentou desconfortos advindos de uma relação comercial, desconfortos significativos que afetaram sua qualidade de vida e bem-estar psicológico
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 204517158).

O preparo foi recolhido (Id. 204517155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os
DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA
e
ALDA DE SOUSA CASTRO
compraram uma piscina e acessórios, com a devida instalação junto à demandada
A. W. W. LOPES - ME
, sendo todos os produtos da demandada
IGUI

WORLDWIDE PISCINAS LTDA – EPP
, com previsão de instalação em 15/09/2014, contudo, as demandadas realizaram apenas uma parte da obra, abandona-a, e após várias reclamações, enviou um funcionário para finalizar os serviços.

Reclamam que a finalização do serviço se deu de forma defeituosa e que os materiais utilizados tiveram de ser comprados pela parte autora, contrariando disposição contratual.

Discorrem que o atraso na conclusão da obra ocasionou infiltrações e acúmulo de água no solo, o que posteriormente resultou em danos na estrutura, afundamento e rachaduras em todo o imóvel, razão pela qual necessitaram gastar com materiais de construção e contratar serviços de engenharia e construtores para driblar o perigo de desabamento/deslizamento.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de piso julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, para, dentro do prazo de 04 (quatro) meses, a contar do trânsito em julgado desta sentença, substituir a piscina e os acessórios por outros de mesmo modelo e valor, suportando todos os custos de retirada e instalação.

No mesmo ato, consignou ainda que deve ser observado que, caso não o façam no prazo assinalado, a obrigação converter-se-á automaticamente em perdas e danos, devendo as demandadas pagar aos autores os valores gastos na aquisição do bem, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora; bem como ao pagamento de R$20.503,47 (vinte mil, quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos), título de reparos dos vícios da obra, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; ainda o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, apenas a
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA – EPP
interpôs recurso,
argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o negócio jurídico envolveu a autora e a unidade fraqueada
A. W.W. LOPES
. Ainda preliminarmente, pleiteia a extinção do direito material em decorrência da decadência e inexistência do dano moral.

Pois bem. Quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva
da IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA – EPP, convém dizer que a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços, podendo, ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado.

O contrato de franquia está regido pela Lei nº. 8.955/94, que conceitua esse pacto nos seguintes termos:

“Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.”

Trata-se, de fato, do estabelecimento de um vínculo associativo entre empresas distintas, caracterizado, na lição de André Luiz Santa Cruz Ramos, por uma “
clara subordinação empresarial do franqueado em relação ao franqueador, sem que exista, todavia, vínculo empregatício. Essa subordinação, pois, diz respeito apenas à organização da atividade do franqueado, que deve seguir as orientações traçadas pelo franqueador, já que este tem total interesse de que seus produtos mantenham a sua qualidade e sua marca conserve o ‘respeito’ adquirido junto ao mercado consumidor”
(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 5 ed. São Paulo: Método, 2015, pg. 570).

Neste contexto, verifica-se que o contrato de franquia tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual
inter partes
, de sorte que a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito sobre o consumidor.

O revés, na perspectiva consumerista, compreende-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador. Até mesmo porque, é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

Portanto, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

Note-se que os dispositivos legais em comento, ao falarem em fornecedores, preveem a responsabilização solidária de todos aqueles que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas organizem a cadeia de fornecimento pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise de demanda similar, também já se manifestou pela responsabilidade solidária na hipótese. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRANQUEADORA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015)
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 759656 SP 2015/0194359-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

Assim, em que pese a argumentação lançada nas razões recursais, entendo que o franqueador também é considerado como um fornecedor de serviços, respondendo, portanto, de forma solidária com o franqueado pelos danos causados aos consumidores.

Ante o exposto, não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade arguida.

Ainda, a recorrente aponta ocorrência da
extinção do direito material vindicado pelo decurso do prazo de 90 dias
, previsto no art. 26, inciso II do CPC
[1]
.

A magistrada refutou a pretensão, argumentando, para tanto, que:

“O Código de Defesa do consumidor e o Código Civil não estabelecem prazo específico para prescrição em caso de descumprimento contratual. Assim, a hipótese dos autos é regida pelo prazo prescricional de dez anos elencada no art. 205 do código civil, ante a ausência de previsão legal específica para enquadramento da pretensão da autora.

(...)

Por fim, ainda quanto à alegação de decadência, o prazo de noventa dias previsto no art. 26 do CDC é para reclamar do vício e não para ajuizar a ação. Ou seja, não se exige que o consumidor proponha a ação cabível em noventa dias. Esclarece Arruda Alvim que: “O objeto da reclamação é substancialmente diferente do pedido de reparação de danos.” (Código Do Consumidor Comentado; 2. ED. rev. e ampl.; Revista dos Tribunais; 1995)”.

Mister se faz lembrar que a prescrição e a decadência são institutos diversos.

A prescrição atinge a pretensão que surge com a violação do direito, já a decadência faz perecer o próprio direito, e, por consequência seu exercício perante o devedor.

O prazo do art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços.

No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em caso de relação de consumo, o prazo decadencial é de 90 (noventa) dias contados a partir do conhecimento do vício oculto (art. 26, § 3º, do CDC).

Entretanto, a pretensão condenatória à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação sujeita a prazo de prescrição.

Assim, inexistindo prazo prescricional específico, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal geral previsto pelo art. 205 do CC para a hipótese de relação contratual, conforme corretamente fundamentando pela magistrada na origem.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS -
FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL

- COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência do c. STJ “nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal”. (AgInt no AREsp n. 2.175.774/MT, 3ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 13.02.23)
Nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica. Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção. Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos.”
(TJ-MT - AC: 10518429520208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

No que tange a
exclusão do dano moral
, resta incontroverso nos autos que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes foi efetivado com atraso e diversas falhas na prestação do serviço.

Resta claro o nexo de causalidade entre a conduta ilícita das requeridas e os danos suportados pelos requerentes, sendo certo que a hipótese em tela não se trata de simples descumprimento contratual, uma vez que o serviço foi executado
de forma defeituosa e os materiais utilizados tiveram de ser comprados pela parte autora, contrariando disposição contratual.

Ainda, conforme comprovado
atraso na conclusão da obra, ocasionou infiltrações e acúmulo de água no solo, o que posteriormente resultou em danos na estrutura, afundamento e rachaduras em todo o imóvel
, situações em que não se trata de mero aborrecimento.

Dessa forma, diante da ocorrência da falha na prestação do serviço, bem como o fato de não ter ocorrido a solução, entendo que é devida a indenização pelo dano moral.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA
– OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.
O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Por fim, se mostra razoável e proporcional a sua fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024